Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CPC E DA SÚMULA No 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. As regras de competência para as ações que têm como fundamento direito real ou direito pessoal é o da circunscrição do foro de domicílio do Réu.
2. Entretanto, referida competência territorial é relativa. Ipso facto, não pode ser declinada de ofício, ou seja, conforme se infere do Enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, vai depender de provocação da parte interessada.
3. Não é permitido que os autos sejam remetidos, ex oficio, para outra Circunscrição Judiciária, sob pena de restar caracterizado o controle da Competência Relativa por parte do Juízo primevo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência remansosa do Tribunais Pátrios.
4. Aplica-se a regra da perpetuatio jurisdicionis plasmada no art. 43 do Código de Processo Civil quando, havendo a distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do Réu, prorroga-se a competência do Juízo para o qual fora distribuído pelo Autor.
5. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO para declarar COMPETENTE o JUÍZO SUSCITADO.